Tribunal: TJDFT
Processo: 0722601-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMLLA Relatora: Juíza Convocada MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Número do processo: 0722601-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANIO VERISSIMO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VANIO VERISSIMO contra decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, na ação de produção antecipada de provas, proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL declarou a incompetência do juízo para julgamento do feito e determinou a redistribuição a uma das Varas Cíveis da Comarca Cuiabá/MT. Em suas razões, o agravante sustenta, em suma, que não houve escolha aleatória de foro, pois de acordo com o artigo 53, inciso III, alínea “a” do Código de Processo Civil, quando a parte ré é pessoa jurídica o foro competente é aquele do lugar em que está a sua sede. Assevera que as demandas de produção antecipada da prova são de competência do juízo do foro onde a prova deva ser produzida ou do foro de domicílio da parte requerida, tratando-se de foros concorrentes, a escolha cabe ao autor (art. 381, § 2o, do CPC), o qual no presente caso, optou por ajuizar em Brasília/DF. Alega que a competência para o processamento e julgamento da demanda é sim da Vara Cível de Brasília/DF, tudo conforme jurisprudência do STJ e do TJDFT, com aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso. Colaciona jurisprudência em apoio a sua tese. Requer a antecipação de tutela, para afastar a determinação do juízo singular de remessa dos autos eletrônicos para a comarca de Cuiabá/MT, e determinar o regular prosseguimento do feito na Comarca de Brasília/DF competente para processar e julgar o feito. Subsidiariamente, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a confirmação da liminar. Preparo constante no ID 47620240. É o relatório. DECIDO. Muito embora não se trate, na espécie, de nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, para cabimento do agravo de instrumento, a jurisprudência tem ampliado as hipóteses normativas para admitir o socorro a esta espécie recursal nos casos em que o conhecimento da matéria apenas em sede de apelação possa acarretar prejuízo irreparável às partes, incluindo, dentre tais hipóteses, aquelas que tratam de competência, daí porque admito o processamento deste recurso. No caso, deve-se deferir o efeito suspensivo, uma vez que se trata de questão adstrita à competência, sendo certo que a remessa dos autos na forma da decisão recorrida pode ensejar a anulação dos atos processuais posteriores, acaso acolhida a tese recursal, o que, ao fim e ao cabo, tende a acarretar dispêndios de recursos desnecessários, além de prejuízo à celeridade e razoável duração do processo. Ademais, embora a compreensão firmada pelo Juízo singular esteja alinhada com os julgados mais recentes desta Corte, necessário que a controvérsia dos autos seja dirimida pelo colegiado, de modo a evitar que o feito seja encaminhado a outro Juízo, mormente de outro Estado da Federação, antes de solucionada definitivamente a questão relacionada à competência. Postos tais fundamentos, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 12 de junho de 2023 14:05:03. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza Convocada